Tribunal: STF
Processo: HC 89479
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXAME DA MATÉRIA DE FUNDO. Tanto quanto possível,
   há de se adentrar o exame do pedido formulado no habeas corpus,
   abandonando-se a ortodoxia instrumental.
        PROCESSO CRIMINAL -
   JULGAMENTO - TEMPO RAZOÁVEL. O processo criminal goza de
   preferência, devendo ser julgado em tempo razoável.
        PRISÃO
   PREVENTIVA - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO
   TEMPORAL. A sentença de pronúncia não é fator interruptivo do
   lapso temporal relativo à prisão preventiva.
        PRISÃO
   PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - APRECIAÇÃO. A apreciação do
   excesso de prazo considerada a prisão preventiva faz-se no campo
   objetivo, sendo desinfluente o número de envolvidos na ação, haja
   vista a possibilidade de desmembramento e a circunstância de o
   juízo estar sobrecarregado, ante a avalanche de
   processos.
        HABEAS CORPUS - CONCESSÃO DA ORDEM - EXTENSÃO A
   CO-RÉUS. Uma vez verificada a identidade objetiva de situações,
   incumbe estender aos co-réus a ordem concedida - artigo 580 do
   Código de Processo Penal.